Tribunal: TJMT
Processo: 1011531-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011531-54.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR
Agravada : CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER
Número do Protocolo: 1011531-54.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0001445-55.1997.8.11.0041 - Código 22949), ajuizada contra a agravante pelo CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLÉGIO E CURSO MASTER, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada, porque, no entender do magistrado, descabe a arguição de prescrição da pretensão autoral em razão de “o processo (ter sido) arquivado em 04/12/2003 (...), como não houve prazo determinado (à suspensão do feito), por analogia ao que ocorre na execução fiscal, a suspensão é de um ano; traspassado o prazo de um ano, iniciou-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, ou seja, 04/12/2004, assim, contando o prazo de 5 anos, é evidente que não ocorreu a prescrição, já que houve o desarquivamento em 01/04/2009”; a decisão também rejeitou a tese de nulidade da citação na fase de conhecimento, pois “é incontroverso que o AR de citação foi recebido pelo filho da requerida, Ricardo Antônio dos Santos Osmar (fl. 56), no entanto, deve-se levar em consideração que a carta citatória foi entregue no endereço fornecido pela própria requerida no contrato escolar (fl. 30), de forma que cabe a ré comprovar que não tomou conhecimento da citação enviada pelo correio e recebida em seu domicilio. Ademais, diferente do alegado na petição, o menor já estava com 16 (dezesseis) anos, portanto, era relativamente incapaz” (cf. Id. no 40758535 - pág. 32/36).
A agravante insiste na ocorrência da prescrição intercorrente diante do completo abandono do processo pelo exequente por mais de 8 anos, uma vez que este requereu a suspenção do feito por 90 dias em 10.09.2002, e, como nada positivou nos autos após o decurso do prazo, em 04.12.2003 fora determinado o arquivamento do processo, o qual “permaneceu no arquivo até que por impulso judicial, e não da parte interessada, foi desarquivado em 01/04/2009 para que fosse realizada a sua redistribuição por força do provimento no 004/2008-CM”, tendo o exequente aparecido nos autos para pedir o prosseguimento da execução só em 06.10.2010. Sustenta, então, que, se “não fosse o próprio Judiciário, por força da portaria no 01/2009-GAB de 30/03/2009 ter desarquivado o feito para proceder com a redistribuição (provimento no 004/2008-CM), este processo ainda estaria arquivado sem qualquer manifestação, ante ao nítido desinteresse do autor, ora agravado”, pelo que pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão autoral, determinando-se a imediata extinção do feito de origem; de imediato, em sede de tutela de urgência, pede a suspensão do processo de origem até o julgamento do mérito recursal (cf. Id. no 92674998).
É o breve relatório.
Não enxergo necessidade de imediato pronunciamento sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, muito menos em que medida a sua manutenção por ora, até a análise e julgamento do mérito pelo colegiado, poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, caracterizar risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, sobretudo ao se considerar que a decisão propriamente impugnada foi proferida há mais de 2 anos (12.08.2019), embora a rejeição dos embargos declaratórios tenham ocorrido recentemente (07.06.2021); aliás, nem mesmo a agravante precisa com exatidão em que consistiria o risco que dano iminente e gravíssimo a autorizar a concessão da tutela de urgência, cingindo a alegar que “o perigo de dano emerge do fato de que (...) continuará a sofrer a injusta tentativa de penhora sobre o seu patrimônio e prosseguimento do indevido cumprimento que jamais deveria ter sido iniciado”, ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem acolhimento da exceção de pré-executividade, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de tutela de urgência recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator